Tribunal: TJBA
Processo: 8045254-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045254-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH Advogado(s): ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES, JOSE AIRTON DANTAS NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar Ltda - COAPH contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão de preclusão temporal. Sustentou-se que a decisão agravada não seria mera reiteração de indeferimento anterior de habilitação de crédito, pois teria ocorrido um "fato novo": retificação da escritura de cessão de crédito. O Estado da Bahia, em contrarrazões, arguiu preliminares de preclusão temporal, intempestividade e ausência de dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento interposto seria tempestivo diante de alegado fato novo e, portanto, se a decisão que indeferiu a habilitação de crédito constituiria nova decisão; (ii) estabelecer se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada apenas reiterou o conteúdo de decisão anterior que indeferira pedidos de habilitação de crédito, com fundamento na ausência de valor líquido ou precatório vinculado ao processo, situação que permaneceu inalterada mesmo após a alegada retificação da escritura de cessão de crédito. A jurisprudência consolidada estabelece que a reiteração de pedido indeferido, com reiteração da negativa, não reabre o prazo para interposição de recurso, operando-se a preclusão quanto à decisão original não impugnada oportunamente. A retificação da escritura de cessão não supriu os elementos essenciais à habilitação — valor líquido e precatório existente —, mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão indeferitória anterior. O Agravo Interno deixou de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos sobre o mérito da habilitação, sem demonstrar o suposto erro de direito na aplicação da preclusão temporal pela Relatora. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo o desprovimento do recurso, conforme inteligência do art. 1.010, III, do CPC e jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reiteração de decisão judicial que indefere pedido já anteriormente analisado, sem alteração relevante de contexto fático ou jurídico, não reabre o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal. A mera retificação formal da escritura de cessão de crédito, sem criação de título executivo líquido ou surgimento de precatório, não configura fato novo apto a permitir a rediscussão da matéria e afastar os fundamentos da decisão que indeferiu as habilitações de crédito anterior, estando configurada a preclusão. O princípio da dialeticidade exige que o Agravo Interno impugne especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento ou desprovimento do recurso. A ausência de impugnação específica e direta aos fundamentos jurídicos da decisão monocrática recorrida inviabiliza o acolhimento do Agravo Interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1024856/RN, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 07.05.2009; TJBA, AI 0025347-98.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 22.04.2016; TJDFT, ApCiv 0707071-47.2017.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.12.2018, DJE 24.01.2019.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045254-05.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .